Tribunal: TJPA
Processo: 0000641-81.2015.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000641-81.2015.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIVALDO DO SOCORRO MORAES DA SILVA, SEGUNDA PROMOTORIA DE JUSTICA MILITAR

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR DA CORPORAÇÃO. TRANSTORNO MENTAL. INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA EM SENTENÇA PENAL. INVALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Nulidade ajuizada por ex-policial militar, reconhecendo a nulidade do Conselho de Disciplina e do ato de exclusão da corporação, com fundamento em sentença penal absolutória que reconheceu sua inimputabilidade por transtorno mental à época dos fatos. Determinou-se sua reintegração com efeitos retroativos e pagamento de remunerações e vantagens, bem como honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o reconhecimento da inimputabilidade penal do autor por sentença penal transitada em julgado repercute na via administrativa, tornando inválido o ato de exclusão da corporação;
(ii) é devida a condenação ao pagamento de remuneração retroativa, sem caracterização de enriquecimento sem causa;
(iii) é legítima a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais com base em condenação ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença penal que reconheceu a inimputabilidade do autor por doença mental anterior aos fatos apurados no Conselho de Disciplina impede a aplicação de sanção administrativa pelos mesmos atos, dada a ausência de culpabilidade.
4. A jurisprudência do STJ admite que a inimputabilidade penal repercute na esfera administrativa quando os fatos apurados são idênticos, vedando-se a responsabilização disciplinar.
5. A exclusão do servidor foi baseada em conduta praticada sob comprovada incapacidade psíquica, reconhecida em laudo pericial e sentença penal definitiva, sendo nulo o ato administrativo que desconsidera tal condição.
6. Inexistente enriquecimento sem causa, porquanto a reintegração com efeitos ex tunc pressupõe o pagamento das verbas devidas desde o desligamento indevido.
7. Correta a fixação dos honorários advocatícios na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC, com fixação diferida para a fase de liquidação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade movida por Marivaldo do Socorro Moraes da Silva.

A peça inicial narra que a parte autora, ex-policial militar do Estado do Pará, foi indevidamente excluída da corporação sob a acusação de deserção, conforme procedimento disciplinar instaurado pela Portaria nº 077/2001-AJG. Sustenta que já se encontrava em tratamento psiquiátrico desde junho de 2000, sendo portador de transtorno esquizofreniforme, e que a condição de inimputabilidade foi atestada por laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, de setembro de 2001. Afirma que a Portaria nº 144/00-DRH/6, que determinou sua exclusão, foi posteriormente anulada pela Portaria nº 151/2002-DRH/6, mas que o procedimento de exclusão foi reiterado pela Portaria nº 235/2002-DRH/6, em evidente afronta ao devido processo legal, sem observância da sua condição de incapaz. Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência para reintegração ao cargo; a declaração de nulidade do Conselho de Disciplina e da exclusão; sua reintegração na condição de reformado; e o pagamento retroativo de salários, direitos e vantagens.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, decido o seguinte:

1) Com fundamento no artigo 300, do Código de Processo Civil, defiro o pedido de tutela de urgência provisória formulado pelo autor MARIVALDO DO SOCORRO MORAES DA SILVA para determinar ao ESTADO DO PARA que proceda a sua reintegração, no cargo em que ocupava na Polícia Militar do Estado do Pará, quando foi desligado por força de decisão proferida nos autos do Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria nº 077/2001-AJG, de 03/12/2001, e sua inclusão em folha de pagamento como integrante do quadro da Polícia Militar do Estado, o que deverá ser efetivado no prazo de 30 (trinta) dias, com efeitos financeiros a partir da presente data;

2) Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e julgo procedente o pedido formulado por MARIVALDO DO SOCORRO MORAES DA SILVA para reconhecer a invalidade da sanção disciplinar de exclusão a bem da disciplina que lhe foi imposta nos autos do Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria 077/2001-AJG, de 03/12/2001, e determinar a sua reintegração ao cargo que ocupava, devendo a Administração Pública adotar providências para a análise das condições do autor em permanecer na ativa ou passar para a inatividade, mediante reforma, com soldo integral ou proporcional a depender do caso;

3) Em consequência, condeno o Estado do Pará ao pagamento retroativo da remuneração e demais direitos e vantagens, assegurando a contagem do tempo de serviço, relativamente ao período de afastamento para todos os fins, inclusive para promoção por antiguidade em ressarcimento de preterição, o que deverá ser efetivado, a partir do desligamento até a reintegração, acrescidos os valores devidos de correção monetária e juros, conforme a legislação de regência;

4) Condeno o requerido a pagar honorários advocatícios de sucumbência ao advogado do autor em percentual a ser definido quando da liquidação da sentença, conforme dispõe o artigo 85, § 4º, IV, do Código de Processo Civil, incidente sobre o valor da condenação quanto às remunerações devidas entre a data do seu afastamento e a reintegração, acrescido de correção monetária e juros legais;”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que o Juízo singular ignorou elementos essenciais do processo disciplinar que comprovam que o autor, à época dos fatos (março e abril de 2000), estava em pleno gozo de suas faculdades mentais, praticando condutas ilícitas típicas de estelionato e falsidade ideológica contra colegas de corporação. Afirma que os sintomas de sua doença apenas se manifestaram em junho de 2000, e que o laudo pericial apenas relata sintomas iniciais não suficientes para configurar inimputabilidade retroativa. Argumenta que a decisão penal absolutória, baseada em inimputabilidade, não deve vincular a esfera administrativa, pois os crimes em discussão são distintos. Reforça a tese da inaplicabilidade da Súmula 18, do STF e da independência entre as esferas penal e administrativa, pleiteando a reforma integral da sentença.

Sustenta ainda que houve violação ao art. 884, do Código Civil, ao impor ao Estado o pagamento retroativo de salários, o que, a seu ver, configura enriquecimento sem causa, por ausência de contraprestação laboral. Impugna também a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, afirmando ausência de parâmetro legal para sua fixação, ante a inexistência de condenação líquida.

Foram apresentadas contrarrazões, por intermédio de sua curadora legal, a qual defende a manutenção da sentença, sustentando que o Estado não apresentou provas novas ou argumentos aptos a afastar o reconhecimento judicial anterior de sua inimputabilidade, devidamente declarado em sentença penal transitada em julgado. Reforça que a nulidade do Conselho de Disciplina e da exclusão administrativa já havia sido reconhecida judicialmente e que o reaproveitamento desses argumentos configura violação ao princípio do
non bis in idem
e à coisa julgada. Argumenta, ainda, que o Estado incorreu em preclusão ao não alegar em contestação os fundamentos ora trazidos em apelação. Requer, por fim, a manutenção integral da sentença recorrida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a pretensão deduzida por Marivaldo Do Socorro Moraes Da Silva, reconhecendo a nulidade do ato administrativo de exclusão da corporação militar estadual, fundado em alegada deserção, e determinando, por conseguinte, a sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado, com efeitos financeiros e funcionais retroativos, além de condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tudo com base na constatação, em processo penal, da inimputabilidade do autor, em razão de transtorno mental.

Inicialmente, importa sublinhar que o juízo a quo fundamentou sua decisão na existência de sentença penal absolutória proferida nos autos da ação criminal nº 0014282-15.2000.814.0401, que reconheceu, com base em laudo psiquiátrico forense (nº 2.979/2001, emitido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves), a inimputabilidade do autor à época dos fatos que ensejaram o procedimento disciplinar de exclusão, diagnosticando-o com transtorno esquizofreniforme desde o ano de 1999. Assim, declarou-se a nulidade do termo de deserção e, por consectário lógico, todos os atos administrativos dele decorrentes, inclusive o Conselho de Disciplina e a exclusão da Polícia Militar.

Posteriormente, ao apreciar a presente Ação Declaratória de Nulidade, o Juízo singular, com acerto, afastou a tese de independência absoluta entre as esferas penal e administrativa, enfatizando que, nas hipóteses em que a absolvição penal decorre da inimputabilidade — isto é, da constatação de que o agente, à época dos fatos, era incapaz de compreender o caráter ilícito de sua conduta —, impõe-se o reconhecimento da repercussão dessa condição no campo administrativo, sobretudo quando se trata dos mesmos fatos apurados nas duas instâncias, conforme restou configurado nos autos.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a aplicação de sanção disciplinar a servidor público inimputável é vedada, pois a ausência de discernimento sobre o caráter ilícito do fato torna o agente desprovido da culpabilidade necessária à responsabilização, ainda que na via administrativa. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC . NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ANULAÇÃO DE PENA DISCIPLINAR. INIMPUTABILIDADE CONSTATADA EM PROCESSO CRIMINAL . PROVIMENTO NEGADO. 1. O acórdão recorrido julgou a lide de modo fundamentado e coerente, não tendo incorrido em nenhum vício que desse ensejo aos embargos de declaração e, por conseguinte, à violação do art. 535 do Código de Processo Civil . 2. A preexistência de doença mental ao tempo da prática do ato de indisciplina impede a aplicação da pena disciplinar se constatada, por qualquer meio, a absoluta inimputabilidade do agente. 3. Hipótese na qual as instâncias ordinárias concluíram, com base em laudo pericial, que o ora agravado era inimputável ao tempo da prática do ato delituoso que resultou, também, na sua exclusão dos Quadros da Polícia Militar . 4. Eventual conclusão em sentido diverso pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 5 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1169797 MT 2009/0232907-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

De igual modo é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POLICIAL MILITAR. CONSELHO DISCIPLINAR . PENALIDADE DE EXCLUSÃO. SERVIDOR PORTADOR DE DOENÇA MENTAL. INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA. NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA . RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00005971120208160013 Curitiba, Relator.: Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 08/08/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2023)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. PROCESSO DISCIPLINAR . EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. DOENÇA MENTAL. ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO . Ação de anulatória do ato administrativo que excluiu o Autor da Polícia Militar pela suposta prática de furto. A absolvição do Autor na esfera criminal derivou do fato de a prova pericial constatar sua inimputabilidade por ser inteiramente incapaz de autodeterminar-se em função de sua doença mental. Incapacidade que repercute na esfera administrativa e ampara os pedidos de reinclusão na Polícia Militar e de reparação dos danos experimentados. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 02274656020218190001 202300121594, Relator.: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 18/05/2023, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 23/05/2023)

A alegação do Estado do Pará no sentido de que a decisão penal não poderia afetar o campo administrativo por inexistência de absolvição por negativa de autoria ou inexistência do fato criminoso, nos moldes da Súmula nº 18 do STF, não se sustenta no caso concreto. Isso porque a regra da independência das instâncias comporta exceções, e uma delas é precisamente a situação em que a absolvição penal se funda na inimputabilidade, reconhecida com base em prova técnica robusta e apta a demonstrar a incapacidade do agente de autodeterminar-se conforme os ditames da legalidade, conforme disposto no art. 26, do Código Penal:

Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Assim, evidenciado que a incapacidade mental do recorrido remonta a período anterior aos fatos que motivaram sua exclusão, conforme atestou o Laudo Psiquiátrico Forense nº 2.979/2001, e não havendo nos autos prova técnica em sentido contrário — sendo certo que o Estado do Pará sequer produziu provas nesse sentido —, impõe-se reconhecer que o autor jamais poderia ter sido responsabilizado, seja penal, seja administrativamente, pelos atos imputados.

Ressalte-se, ainda, que os fundamentos do recurso de apelação trazem, em verdade, tentativa de rediscussão da inimputabilidade do autor, já definitivamente reconhecida em sentença penal transitada em julgado, o que afronta o princípio da coisa julgada material (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/1988), além de violar o princípio do non bis in idem, visto que a mesma conduta — já reconhecida como não punível pela via penal em razão da inimputabilidade — não pode ser objeto de nova sanção administrativa, sob pena de duplicidade indevida de penalização por fatos idênticos.

No tocante ao argumento de que o pagamento retroativo de vencimentos configuraria enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), igualmente não prospera. O autor não se encontra em situação de enriquecimento indevido, mas sim na condição de militar indevidamente excluído da corporação, com posterior reintegração reconhecida judicialmente. Assim, sendo a reintegração reconhecida com efeitos ex tunc — isto é, retroativos —, é de rigor a restituição dos vencimentos que lhe seriam devidos durante todo o período de afastamento, com o devido acréscimo de correção monetária e juros, como forma de recomposição patrimonial.

No que diz respeito aos honorários de sucumbência, a sentença está igualmente escorreita, pois, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Ainda que o valor exato da condenação não esteja liquidado no momento da sentença, a fixação dos honorários pode ser diferida para a fase de liquidação, como foi corretamente determinado pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 20/02/2026